Tribunal: STF
Processo: RE 586806
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.



    DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. PREQUESTIONAMENTO.



    ARTS. 5º, XXXV E 93, IX DA CONSTITUIÇÃO.



     O acórdão recorrido prestou inequivocamente jurisdição, sem violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo enfrentado as questões que lhe foram postas e estando devidamente fundamentado – ainda que com sua fundamentação não concorde o ora agravante.



    Ausente o necessário prequestionamento, é aplicável a orientação firmada na Súmula 282/STF.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.